Tribunal: TJBA
Processo: 0522067-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522067-30.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Espólio de AIDA MARIA ANDRADE MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como AIDA MARIA ANDRADE MENDES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

APELADO: TANIA VIRGINIA VIEIRA MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA FRAUDAR DIREITO À MEAÇÃO EM UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA FALECIDA NÃO APRECIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, DA CF, 9º, 10 E 373 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, CPC). NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Aida Maria Magalhães Andrade contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de escritura pública ajuizada em face de Marcelo Fernandes Marques da Silva e outros.

2. A parte autora sustenta que o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido na constância de união estável reconhecida judicialmente (2002 a 2013), havendo simulação de negócio jurídico em 2009 para transferi-lo ao filho do primeiro réu, com o intuito de afastá-lo da meação.

3. Em audiência, foi requerida a substituição de testemunha falecida, tendo o juízo consignado que apreciaria o pedido saneador. Sobreveio, contudo, sentença de improcedência por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de substituição de testemunha, e se é possível a aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme ata de audiência (ID 95384879), a parte autora informou o falecimento da testemunha Edila Maria Brandão Carvalho e requereu sua substituição, tendo a magistrada determinado a conclusão dos autos para saneamento e decisão sobre o pleito.

6. Ocorre que o juízo, sem decidir acerca da produção da prova oral, proferiu sentença de improcedência, fundamentando que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7. Tal proceder caracteriza cerceamento de defesa, pois a parte foi privada da produção de prova previamente requerida e pertinente à controvérsia.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência com base na ausência de provas cuja produção havia sido requerida (AgInt no AREsp 1.478.713/SP).

9. Além disso, houve afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisão surpresa e asseguram às partes o direito de se manifestar sobre todos os fundamentos relevantes do julgamento.

10. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) não se mostra cabível, pois a controvérsia envolve alegação de simulação, cuja demonstração pode demandar prova testemunhal para esclarecimento da intenção das partes e das circunstâncias fáticas.

11. Inexistindo instrução probatória completa, não se encontra o processo em condições de julgamento imediato pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e apreciação do pedido de substituição de testemunha.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação de pedido tempestivo de produção de prova, quando a sentença fundamenta a improcedência na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

2. A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia depende de dilação probatória ainda não realizada.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 373, I, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0522067-30.2013.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06